Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-55.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704736-55.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDISTIO SEIXAS CARDOSO, FRANKLIN SEIXAS PIMENTA APELADO: EXIMIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por FRANKLIN SEIXAS PIMENTA e EDÍSTIO SEIXAS CARDOSO, contra a sentença proferida no julgamento simultâneo de ação de reintegração de posse (autos n. 0704736-55.2022.8.07.0009) e de embargos de terceiros (autos n. 0703139-51.2022.8.07.0009), em que contende com EXÍMIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. De acordo com o art. 81 do RITJDFT, § 1o, “ o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo”. Confira-se: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.” Em análise do recurso interposto em processo conexo, constatou-se ter havido equívoco na distribuição do presente feito. Desse modo, o Desembargador Fabrício Bezerra, consoante decisão de ID 67941205, avocou a competência para processar e julgar o presente feito, porquanto encontra-se prevento. Dentro desse contexto, determino a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da 7a Turma Cível, Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, em virtude da distribuição anterior de recurso em processo conexo, a fim de se evitar decisões contraditórias ou conflitantes. À Secretaria para que retire o processo da pauta de julgamento da 4a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 12/02 até 19/02) – ID 67899428. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de janeiro de 2025 22:21:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador